Tribunal: STF
Processo: RHC 271412
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1.039.846/RO.
Colho o relatório da decisão impugnada:

“Extrai-se dos autos que a paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. 
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 12/14):
[...]
No presente writ, a defesa sustenta a nulidade da revista íntima, nos moldes em que perpetrada, pois "[n]a hipótese dos autos, além da ausência de equipamentos eletrônicos, a paciente foi obrigada a se despir na presença de um homem, fato que fere gravemente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da intimidade e da privacidade (art. 5º, X, CF), violando seu direito à integridade física e moral" (fl. 4). 
Alega que o Tribunal de origem se omitiu quanto à referida preliminar suscitada, e manteve a condenação com base em prova ilegal. Ressalta, ainda, que o Ministério Público estadual manifestou-se de forma favorável ao acolhimento da mencionada questão e requereu a nulidade da sentença. 
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da prova obtida por meio de revista íntima ilegal. 
Liminar indeferida nos termos da decisão de fls. 110/112. 
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ (fls. 121/126)”.

No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus 
(eDOC. 34). Interposto agravo regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 56).
Nesta Corte, a Defensoria Pública reitera as alegações formuladas perante o Superior Tribunal de Justiça. 
Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas obtidas mediante revista íntima e, por conseguinte, absolver a recorrente (eDOC. 67).
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC. 91).
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC. 34, p. 4-5):

“Como visto, a Corte estadual, ao examinar a preliminar de nulidade da revista íntima suscitada pela defesa em sede recursal, consignou expressamente que houve preclusão da matéria, uma vez que a questão não foi oportunamente arguida em embargos de declaração para sanar eventual omissão da sentença condenatória. Registrou, ademais, que a defesa apresentou a tese de forma inaugural nas razões de apelação, após ter deixado transcorrer in albis o prazo para opor embargos declaratórios, o que configura preclusão lógica.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 998 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que é inadmissível a revista íntima com desnudamento de visitantes em estabelecimentos prisionais, sendo ilícita a prova assim obtida. Contudo, a aplicação de tal entendimento ao caso concreto demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, especialmente no tocante às circunstâncias em que realizada a revista, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
Registre-se, por oportuno, que a matéria não foi objeto de análise específica pelo Tribunal de origem quanto ao mérito da alegada ilegalidade na revista íntima, mas sim quanto à ocorrência de preclusão processual, o que impede seja ela conhecida diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.

De outro modo, o Ministério Público estadual, em seu parecer, consignou (eDOC. 11):

“Preliminarmente, necessário, nesse momento, analisar a preliminar de nulidade ante à alegada ilegalidade na revista pessoal. 
Sem adentrar ao mérito da tese em si, da minuciosa análise aos autos observa-se que a defesa alegou essa mesma preliminar em sede de alegações finais por memoriais (ID 28508776). 
Ocorre, todavia, que o juízo sentenciante sequer analisou o tema, incorrendo em omissão no exame da questão preliminarmente suscitada, o que caracteriza cerceamento de defesa. 
[...]
Com efeito, considerando que o juízo de primeiro grau deixou de analisar a suscitada preliminar, necessário se faz a desconstituição da sentença para que se analise os pedidos defensivos. 
Registre-se que a sentença igualmente deixa de analisar o pedido formulado pela defesa para reconhecimento do tráfico privilegiado, situação que fere o princípio da fundamentação das decisões judiciais, também causa de nulidade. 
Ademais, diante do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise dos demais pleitos defensivos. 
Ex positis, manifesto-me pelo acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença e determinar que outra seja prolatada, com a devida apreciação da tese defensiva de nulidade processual levantada em alegações finais”.

Verifico que a defesa, em alegações finais (eDOC. 16), suscitou a nulidade da revista íntima. No entanto, a sentença penal condenatória deixou de apreciar a questão, configurando, portanto, o cerceamento de defesa.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo de origem, nos autos da ação penal 7001844-53.2023.8.22.0006, profira nova sentença apreciando, desta vez, a preliminar de nulidade da revista íntima.
Comunique-se o juízo de 1º grau.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente